Tribunal: TJMT
Processo: 1059405-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059405-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), JOSE DIAS ALVES - CPF: 997.443.761-04 (RECORRIDO), ROBSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 033.292.491-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e R$ 2.922,15 por danos materiais, em razão da não entrega de produto adquirido em sua plataforma. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por transação fraudulenta ocorrida em seu ambiente virtual; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma que intermedeia negócios e aufere lucro com as transações integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4.

A atuação como marketplace não afasta a responsabilidade objetiva, pois o risco da atividade empresarial deve ser suportado por quem dela se beneficia.

5.

A recorrente não comprova que o encerramento da reclamação administrativa decorreu de ato voluntário do consumidor, ônus que lhe incumbia por deter os registros do sistema.

6.

A não entrega do produto e a manutenção de cobrança após reclamação administrativa caracterizam falha na prestação do serviço, seja por deficiência nos mecanismos de segurança, seja por inadequada gestão do programa Compra Garantida, configurando fortuito interno.

7.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à necessidade de reiteradas tentativas administrativas e ao ajuizamento da demanda para cessar cobranças indevidas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica, admitindo redução quando excessivo em relação às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pela Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente e de forma solidária por falhas ocorridas em transações realizadas em seu ambiente virtual.

2.

A não entrega de produto adquirido em plataforma digital, com manutenção de cobrança e tentativa administrativa frustrada, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo, sem prejuízo das funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7o, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036953-86.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11/12/2025; TJMT, N.U 1003456-72.2025.8.11.0004, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 09/12/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais e R$ 2.922,15 por danos materiais, id. 296532881.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como intermediadora de negócios. No mérito, argumenta ausência de falha na prestação de serviços, vez que o próprio autor teria encerrado a reclamação administrativa, impedindo a aplicação do programa Compra Garantida, além da inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por excessivo.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, sustentando a legitimidade da plataforma e sua responsabilidade solidária na cadeia de consumo, bem como a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado.

VOTO

Colendos Pares.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.
A empresa, ao disponibilizar plataforma eletrônica para intermediação de negócios, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. O fato de atuar como
marketplace
não a exime de responsabilidade, pois aufere lucro com as transações realizadas em sua plataforma, devendo assumir os riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A empresa intermediadora de pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na entrega do produto adquirido, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A tentativa infrutífera de solução administrativa evidencia má prestação do serviço e caracteriza dano moral quando frustrada expectativa legítima do consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso. (...) (N.U 1036953-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”.

A questão central consiste em definir a extensão da responsabilidade de plataforma de marketplace por transação fraudulenta realizada em seu ambiente virtual, bem como avaliar a configuração e a quantificação de danos morais decorrentes da não entrega de produto adquirido e da cobrança indevida mantida mesmo após reclamação administrativa.

No caso em análise, verifica-se que o recorrido adquiriu o produto, efetuou o pagamento através da plataforma, mas não recebeu a mercadoria (id. 296532393). A tese defensiva de que o próprio consumidor teria encerrado a reclamação administrativa não restou comprovada. Os documentos juntados aos autos
(ids. 296532394 e 296532395)
indicam que a solicitação foi "encerrada com ajuda do Mercado Livre", não havendo demonstração técnica de que tal ação partiu do perfil do usuário. Caberia à recorrente, detentora dos registros de sistema, comprovar que o encerramento decorreu de ação voluntária do consumidor, o que não ocorreu.

A situação configura falha na prestação do serviço, seja por deficiência nos protocolos de segurança que permitiram a atuação de terceiros mal-intencionados, seja pela inadequada gestão do programa Compra Garantida. Tratando-se de fortuito interno, a responsabilidade da plataforma resta caracterizada, devendo responder pelos prejuízos causados ao consumidor que confiou na segurança do ambiente virtual oferecido.

No tocante aos danos morais, a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. O consumidor adquiriu produto de alto valor, efetuou o pagamento, mas não recebeu a mercadoria, sendo ainda submetido a via crucis administrativa na tentativa de solução do problema
(ids. 296532395 e 296532396)
. A frustração da expectativa legítima, somada à necessidade de acionamento do Poder Judiciário para suspender cobranças indevidas, conforme demonstram as faturas do cartão de crédito (id. 296532877) e os atendimentos frustrados (ids 296532394/ 296532396), configura abalo à tranquilidade e ao bem-estar, caracterizando dano moral indenizável.

Contudo, quanto ao valor da indenização, o recurso merece acolhimento parcial. A fixação do quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, embora reconheça a ocorrência do dano moral, entendo que o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo. Considerando que o prejuízo material será integralmente ressarcido e analisando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos similares, a redução para R$ 3.000,00 revela-se mais adequada e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO (MARKETPLACE). COMPRA NÃO ENTREGUE. SEGUNDO PAGAMENTO REALIZADO APÓS CONTATO VIA CHAT OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1. A plataforma digital de marketplace responde solidariamente pelos danos decorrentes de golpe praticado por vendedor que utilize seu ambiente oficial de comunicação, diante da responsabilidade objetiva e do dever de segurança previsto no CDC. 2. A utilização de canais oficiais da plataforma pelo vendedor para solicitar pagamentos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando suficiente para cumprir funções compensatória e pedagógica. (...) (N.U 1003456-72.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)”.

Quanto aos pedidos de modulação da sentença formulados nas contrarrazões do recorrido, não merecem conhecimento. O efeito devolutivo do recurso limita-se às matérias efetivamente impugnadas pela recorrente, não cabendo a esta Turma Recursal ampliar a condenação ou modificar aspectos da sentença não atacados pelo recurso, sob pena de violação ao princípio da não reformatio in pejus. Os pedidos de especificação do valor máximo da multa e de apuração dos danos materiais em liquidação não foram objeto do recurso da ré, não podendo ser apreciados nesta sede recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026